Tribunal: TJDFT
Processo: 0715989-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO NA INSTALAÇÃO DO MEDIDOR. COBRANÇA IRREGULAR DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO, PEDAGÓGICO, PREVENTIVO E PUNITIVO. PRINCÍPIOS GERAIS DA PRUDÊNCIA E BOM SENSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fixação da verba indenizatória por danos morais tem três funções básicas guiadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Assim, à luz do art. 944 do CC, deve-se levar em consideração, no arbitramento da indenização, o dano causado pelo ato ilícito, sua repercussão na vida da vítima, e a quantia a ser arbitrada não deve constituir enriquecimento sem causa do ofendido.
2. Importância majorada e estabelecida em montante que melhor atende às funções de compensatória, punitiva e preventiva.
3. Recurso conhecido e provido.